Tribunal: TJDFT
Processo: 0001555-72.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001555-72.2017.8.07.0006 RECORRENTES: CÉSAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA e OUTROS RECORRIDOS: ELIANA GALESI FONSECA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LOTE INSERIDO NO CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. PROBLEMAS NA ESCRITURAÇÃO DOS IMÓVEIS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DOS DEMAIS HERDEIROS DAS TERRAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS POR FATO SUPERVENIENTE APÓS A SENTENÇA. REJEIÇÃO. NÃO COMUNICAÇÃO NA FASE POSTULATÓRIA. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO SUCESSÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença de procedência que adjudicou ao autor os imóveis indicados na inicial e condenou parte dos réus ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 5% do valor da causa, sendo devido 2/14 por cada réu, sem solidariedade, na forma do art. 85, §8o do CPC. 1.1. Apelo de parte dos réus suscitando, preliminarmente, pela anulação de todos os atos posteriores à morte do Sr. Luiz Carlos ante a ausência de citação e pronunciamento de 1/3 dos herdeiros. No mérito pedem a reforma da sentença para que seja revista a condenação em honorários de sucumbência. Argumentam que não se opuseram à adjudicação no curso do processo, motivo pelo qual entendem que não devem ser condenados em honorários. Subsidiariamente requerem, com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, que o percentual de condenação em honorários seja sobre os 3,57% que possuem, ao argumento de que condenação acima desse percentual seria superior ao valor de cada cota parte no mercado imobiliário. 2. Da preliminar de nulidade de atos processuais – fato superveniente - rejeição. 2.1. Os integrantes do espólio do de cujus Luiz Carlos de Paiva, citados regularmente, se insurgem após a prolação da sentença para comunicar a existência de um terceiro irmão do de cujus Luiz Carlos de Paiva Pinheiro, de nome Josias Glauco de Paiva Pinheiro, falecido em 06/06/2018, não noticiado aos autos e alheio à lide. 2.2. Diante deste fato superveniente, conforme pontuado em decisão posterior à sentença, após a abertura de inventário, caberá ao juízo sucessório deliberar sobre direitos e obrigações passíveis do espólio, dentro dos estritos limites dos bens e direitos transmitidos. 2.3 A matéria devolvida ao conhecimento do Tribunal, nos presentes recursos, consiste em saber quem deve arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios e em que proporção. 2.4. Inicialmente, deve-se ressaltar que não há que se falar na condenação da Martinez Empreendimentos e Outros nos ônus da sucumbência, tendo em vista que através de petição nos autos afirmaram não se oporem aos pedidos autorais, de modo a reconhecerem a procedência da ação. 2.5. Desse modo, por não terem oferecido resistência à demanda, não devem arcar com o pagamento da sucumbência. 3. No caso, os réus ora apelantes devem pagar as despesas processuais e os honorários devidos aos advogados dos autores, pois os requeridos sucumbiram quanto ao pedido de adjudicação compulsória. 3.1. Não favorece os recorrentes a invocação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao processo deve suportar o ônus da sucumbência. E isso porque em que pese alegarem que não houve resistência à pretensão e terem se manifestado em contestação acerca do reconhecimento do pedido inicial, tal reconhecimento não se mostra válido, uma vez que já não são mais titulares do direito reconhecido, tendo em vista que seus direitos sobre o percentual de 3,57% de cada imóvel no Condomínio Alto da Boa Vista foram transferidos à empresa Tuttivida Empreendimentos Eireli. 3.2. Ademais, houve certa resistência quanto ao pleito autoral, inclusive com a apresentação, na peça de defesa, de pedido: a) para sua exclusão do polo passivo, uma vez que venderam o percentual que lhes cabia no ano de 2015; b) de chamamento ao processo da Tuttivida Empreendimentos Eirele Ltda em virtude de em meados de 2015, ter adquirido o percentual de 3,57%; e c) de denunciação à lide da Martinez Empreendimentos e Outros por terem vendido 96,43%, como se 100% fosse, e da Tuttivida por ser a real proprietária dos 3,57%. 3.3. A partir disso é possível notar que os requeridos alegam pretensões que acabam por reforçar a compreensão de que desejam se utilizar da situação dos adquirentes com o fito de obter um possível ressarcimento em caso de prejuízo que decorra da relação jurídica fixada tanto com a Tuttivida Empreendimentos Eireli quanto com a Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda. 4. Sem desmerecer a atuação profissional dos dedicados causídicos dos autores, diante da natureza e da complexidade da causa, a fixação dos honorários em 10% do valor da causa alcançaria a cifra de R$ 24.000,00, valor considerado, no caso concreto, excessivo e desproporcional. 4.1. Diante da excessiva oneração da parte sucumbente, aplica-se o art. 85, § 8o, do CPC, segundo o qual "Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o." 4.2. Em situações semelhantes, em que a sucumbência se mostra excessiva, esta Turma tem utilizado o mesmo dispositivo, para reduzir os honorários e fixá-los por equidade. 4.3. O arbitramento equitativo da verba honorária é medida que se impõe, e, considerando-se o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelos advogados; e o tempo exigido para o serviço, o qual vem sendo prestado desde fevereiro de 2017, o valor a título de honorários de R$ 12.000,00, correspondente a 5% do valor da causa (R$ 240.000,00), configura-se razoável e proporcional, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. 4.4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária deve ser majorada para 5,5%, que equivale a R$ 1.200,00, totalizando R$ 13.200,00, haja vista a complexidade mediana da demanda, bem como o tempo, trabalho e zelo profissional exigidos do patrono da parte vencedora. 5. Apelo improvido. Os recorrentes alegam que a verba sucumbencial deveria ter sido fixada segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso não deve ser admitido, porque não consta nos autos procuração dos recorrentes outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, embora intimados a regularizar a representação processual (ID 26499707), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, os recorrentes juntaram aos autos o instrumento de mandato, outorgando poderes à advogada Fernanda dos Santos Borges, OAB/DF 53.923, ao bacharel Micael Omar Souza Borges, e ao bacharelando Anderson Medeiros dos Santos, sem constar, porém, o nome do único causídico subscritor do recurso especial (ID 26798893). Portanto, incide o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO INTERPOSTOS SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SÚMULA N. 115/STJ. ABERTURA DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA NESTA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS RECURSOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verificada a ausência de procuração dos autos do advogado subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial, é cabível a abertura de prazo para a regularização, conforme arts. 76 e 932, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. 2. In casu, não foi cumprida a determinação para a juntada da procuração nesta instância especial, portanto, não atendida a determinação. Nesse sentido, é de rigor a aplicação da Súmula 115/STJ, sendo despiciendo que se alegue o protocolo no Tribunal estadual, pois tal peça deveria ter sido colacionada aos autos neste Tribunal Superior e no prazo previsto. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1262505/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/9/2018). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1720264/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021. Ainda que assim não fosse, o recurso não deveria transitar. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027